Tribunal: TJDFT
Processo: 0729165-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0729165-75.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ANA LUCIA VIANA ATTA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)" Por sua vez, o acórdão no 1021246 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DF - IMPLEMENTAÇÃO NO VENCIMENTO DE PARCELA DE AUMENTO E DE GRATIFICAÇÃO EM HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS - GHPP - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No que diz sobre a implementação do reajuste salarial da autora/recorrida não merece prosperar o argumento do Distrito Federal de que a Lei Distrital está com a eficácia suspensa em decorrência de falta de dotação orçamentária. Caberia ao requerido fazer a prova deste fato, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente[1]. 2. Ademais, é assente o entendimento do STJ e do STF, a afirmativa de que a restrição de gastos com pessoal decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode prejudicar o direito à percepção de vantagens asseguradas por lei ao servidor público (EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, quinta turma, DJE 28/09/2011). 3. Frise-se, não há falar-se imprescindibilidade da dotação orçamentária para a implementação do aumento definido em lei não declarada inconstitucional. 4. Nesse contexto, a implementação da parcela de setembro/2015 referente ao aumento salarial concedido pela Lei Distrital no 5.190/93 e da gratificação em Habilitação em Políticas Públicas - GHPP é medida que se impõe. Precedentes[2]. 5. Superada a necessidade de previsão orçamentária própria à implentação do aumento previsto em lei, inexiste a complexidade da causa a impedir conhecimento e julgamento em sede de Juizados Especias de Fazenda Pública. Preliminar de incompetência rejeitada. 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários diante da ausência de contrarrazões.” Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal